Tribunal: TJDFT
Processo: 0737496-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CRIME CONTINUADO. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. MODOS DE EXECUÇÃO DIVERSOS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Adota-se o benefício do crime continuado (art. 71 do CP) para o agente que tenha praticado delitos da mesma espécie, havendo, entre eles, nexo temporal, espacial, modal e ocasional – critério objetivo, bem como haja vínculo subjetivo a evidenciar que as ações posteriores são um desdobramento da primeira – critério subjetivo. Precedentes do STJ e STF.
2. Não há o mesmo modo de execução quando em um dos delitos de roubo a ação é praticada em via pública, sendo a vítima surpreendida com a abordagem dos agentes, enquanto no outro os agentes atraem a vítima para o assalto, mediante a solicitação de uma chamada de corrida via aplicativo Uber, o que repele a caracterização do crime continuado.
3. Quando não é possível extrair o liame subjetivo das condutas ilícitas, é inaplicável a regra da continuidade delitiva.
4. Recurso conhecido e não provido.